Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OCORRENTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. CONDUTA TEMERÁRIA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. CABÍVEL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com a Teoria da Asserção, verifica-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. No caso em exame, discute-se a falha na prestação dos serviços fornecidos por instituição financeira, bem como a ocorrência de danos morais em virtude de transações bancárias fraudulentas.
4. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras.
5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC.
6. Comprovada a negligência do banco e permissão para que terceiros de má-fé realizassem transações bancárias em nome da autora por meio de fraude, inequívoca a falha na prestação do serviço a impor a indenização pelos danos materiais sofridos pela consumidora.
7. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
8. Expor a verdade dos fatos e não agir de modo temerário é dever de todos que postulam em juízo, vedando que as partes litiguem conscientemente contra a verdade, trazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com objetivo de induzir o julgador em erro.
8.1. No caso, comprovado que o réu alterou dolosamente a verdade dos fatos, na intenção de induzir o juiz em erro, a sua condenação na multa constante do artigo 80 do Código de Processo Civil é medida impositiva.
9. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Redistribuição cabível.
10. Preliminar de ausência de impugnação rejeitada. Recurso do réu conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, apelo não provido.
11. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.